Tribunal: TJES
Processo: 5011112-13.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011112-13.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RONDINELLE TEODORO MAULAZ e outros
COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
DEOCLECIO ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA
contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta ausência de fundamentos idôneos para manutenção da custódia, ausência de prova da embriaguez do paciente, bem como que trata-se de crime culposo, razão pela qual incabível a prisão preventiva. Deste modo, requer a concessão da liminar para que seja determinada a imediata soltura do paciente.

Liminar deferida (ID 3732850).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3926999).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 3965038).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
DEOCLECIO ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA
contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta ausência de fundamentos idôneos para manutenção da custódia, ausência de prova da embriaguez do paciente, bem como que trata-se de crime culposo, razão pela qual incabível a prisão preventiva. Deste modo, requer a concessão da liminar para que seja determinada a imediata soltura do paciente.

Liminar deferida (ID 3732850).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3926999).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 3965038).

Pois bem, vislumbro constar plausibilidade para o acolhimento do pleito de revogação da prisão preventiva.

De acordo a denúncia, no dia 25/09/2022 o paciente conduzindo veículo automotor sob efeito de álcool e na contramão de direção, assumindo o risco do resultado, ocasionou a morte das vítimas Gabriel de Souza Lima de 7 anos de idade e do seu pai Hélio Oliveira Lima Júnior, bem como atingiu a vítima Keila de Sousa Dutra, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e inutilização do pé esquerdo. Assim, o paciente foi denunciado no art. 121
caput
do CP (vítima Hélio), art. 121, §4º parte final do CP (vítima Gabriel) e art. 121
caput
na forma do art. 14, II todos do CP (vítima Keila), na forma do art. 70 do CP.

Consta ainda que o paciente voltava de uma festa em Ecoporanga/ES, onde havia ingerido bebida alcoólica, quando colidiu com a lateral da ponte, capotou e invadiu a contramão de direção, vindo a colidir contra a motocicleta das vítimas que trafegava em sentido contrário.

Em que pese as alegações da defesa quanto a inexistência de dolo eventual, vale registrar que sua análise depende do transcurso da instrução criminal, sendo intimamente relacionada ao mérito da ação criminal, não havendo espaço para a detida análise das provas pela via estreita do
habeas corpus
. Ademais, o
writ
não foi instruído com todas as peças do inquérito, mormente a declaração da vítima sobrevivente e dos policiais que atenderam a ocorrência. Contudo, há indícios de que o paciente atingiu as vítimas quando estava conduzindo veículo automotor com sinais de embriaguez, conforme relatado na denúncia.

Desta forma, diante de indícios de que o paciente assumiu o risco de produzir o resultado morte, inviável a desclassificação pretendida neste
habeas corpus
.

Prosseguindo, vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio segundo o qual
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.

Deste modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade”, para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares
“fumus comissi delicti”
e
“periculum libertatis”
.

Na hipótese dos autos, verifico que há indícios de materialidade e autoria delitiva, conforme já explanado. No entanto, entendo que não restam presentes os requisitos dispostos no art. 312, do CPP, necessários para a manutenção da prisão preventiva decretada pelo magistrado
a quo.

Com efeito, em que pese a gravidade dos fatos imputados ao paciente, verifico que ele ostenta condições pessoais favoráveis que, em princípio, não denotam que possua personalidade criminosa e que praticará novas infrações penais.
Trata-se de pessoa sem antecedentes criminais, não se constatando, assim, possível perturbação à ordem pública.

Ademais, quanto ao requisito da conveniência da instrução penal, não há sinais de que o paciente esteja destruindo provas ou corrompendo testemunhas, ou seja, não há abalos causados pelo indiciado visando a perturbação do desenvolvimento da instrução criminal.

Também não justifica a prisão para assegurar a aplicação da pena, já que não há nada nos autos que evidencie que o paciente pretende se furtar à aplicação da lei penal.

Embora crimes como os praticados pelo paciente usualmente promovam certa comoção no meio social, isso não pode servir de fundamento à manutenção da prisão preventiva, quando não se constatarem outros elementos concretos que atendam aos requisitos legais para tanto, como a reiteração delitiva. Nesse sentido orientam o STJ e o STF:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "O juízo valorativo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de prova da autoria e materialidade dos crimes e o clamor público e comoção social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fator concreto" (HC 35.684/SP, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ 1º/7/05) 2. O exame dos argumentos de existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP demanda uma análise acurada da matéria fático-probatória contida nos autos, o que é inviável em sede especial, consoante determina a Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1111492/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/04/2010, DJe 10/05/2010)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE QUADRILHA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 691. SUPERAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. I – A superação da Súmula 691 do STF constitui medida excepcional, que somente se legitima quando a decisão atacada se mostra teratológica, flagrantemente ilegal ou abusiva. A situação, no caso concreto, é excepcional, apta a superar o entendimento sumular, diante do evidente constrangimento ilegal ao qual está submetido o paciente. II – A prisão, antes da condenação definitiva, pode ser decretada segundo o prudente arbítrio do magistrado, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal. III – No caso sob exame, o decreto de prisão preventiva baseou-se, especialmente, na gravidade abstrata dos delitos supostamente praticados e na comoção social por eles provocada, fundamentos insuficientes para se manter o paciente na prisão. IV – Segundo remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, não basta a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que os réus oferecem perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar. Assim, o STF vem repelindo a prisão preventiva baseada apenas na gravidade do delito, na comoção social ou em eventual indignação popular dele decorrente, a exemplo do que se decidiu no HC 80.719/SP, relatado pelo Ministro Celso de Mello. V – Este Tribunal, ao julgar o HC 84.078/MG, Rel. Min. Eros Grau, firmou orientação no sentido de que ofende o princípio da não culpabilidade a execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvada a hipótese de prisão cautelar, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. VI – Ordem concedida para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, sem prejuízo da aplicação de uma ou mais de uma das medidas acautelatórias previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, estendendo-se a ordem aos corréus nominados no acórdão. (STF, HC 118684, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13-12-2013 PUBLIC 16-12-2013)

Não se pode olvidar, outrossim, que a gravidade do crime
não constitui, por si só, motivo à adoção da prisão preventiva
. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
há constrangimento ilegal quando o decreto preventivo se encontra embasado na gravidade genérica típica da conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indique a indispensabilidade da prisão cautelar, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal
(HC 412.420/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

Dessa forma, a despeito de haver prova da materialidade delitiva e existirem indícios de sua prática pelo paciente, não vislumbro ser necessária a manutenção da sua prisão preventiva, uma vez que não há risco a ordem pública, considerando a gravidade abstrata de sua conduta, as suas condições pessoais favoráveis e o fato de não responder a outras ações penais, não existindo, também, risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, pois todas as testemunhas são policiais militares, além da vítima sobrevivente e o paciente informou possuir residência fixa.

Assim, verifico que a prisão preventiva imposta ao ora paciente não se revela necessária, pois inexistem elementos concretos nos autos que apontem a presença de quaisquer dos requisitos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

De qualquer modo, considerando que o processo encontra-se em fase prematura, na decisão liminar entendeu-se prudente condicionar a soltura às condições do art. 319 do CPP, quais sejam:

i)comparecimento mensal em Juízo, para informar e justificar as suas atividades.

ii)proibição de frequentar bares ou estabelecimentos congêneres que ofertem a venda de bebidas alcoólicas.

Pelo exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a liminar outrora deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE BEBIDA ALCOÓLICA. INEXISTÊNCIA DE DOLO EVENTUAL
.
DESCLASSIFIÇÃO. IMPOSSIBILIDDE.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA O DECRETO PRISIONAL CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.

1. A análise da alegação de inexistência de dolo eventual depende do transcurso da instrução criminal, sendo intimamente relacionada ao mérito da ação criminal, não havendo espaço para a detida análise das provas pela via do habeas corpus.

2. Vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.

3. Em que pese a gravidade dos fatos imputados ao paciente, verifico que ele ostenta condições pessoais favoráveis que, em princípio, não denotam que possua personalidade criminosa e que praticará novas infrações penais.

4. Não se pode olvidar, outrossim, que a gravidade do crime não constitui, por si só, motivo à adoção da prisão preventiva. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
há constrangimento ilegal quando o decreto preventivo se encontra embasado na gravidade genérica típica da conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indique a indispensabilidade da prisão cautelar, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal
(HC 412.420/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

5. Ordem concedida, com a manutenção das medidas cautelares alternativas já fixada na decisão liminar.

DECISÃO

À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.